Tribunal: STF
Processo: HC 209880
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo. Organização criminosa. Alegação de demora no Superior Tribunal de Justiça. Prisão preventiva. Liminar indeferida. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II; e 288, parágrafo único, do Código Penal. Na ocasião, foi negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu parcial provimento aos apelos interpostos pelos pacientes Mauro e Silvânio “apenas para considerar, com relação ao crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CPB, a redação trazida pela Lei n. 12.850, fixando o patamar da causa de aumento de pena no máximo”.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a excessiva demora para a conclusão do julgamento do REsp 1.571.323, autuado no STJ em 01.12.2015. Argumenta que, embora esta Corte tenha recomendado celeridade no julgamento do referido recurso especial, persiste o quadro de indevido prolongamento para a conclusão da prestação jurisdicional. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem, “com a imediata expedição de alvará de soltura, e, ao final, confirmando-se a liminar deferida, seja concedida a ordem para o fim de cessar o constrangimento ilegal apontado, assegurando aos pacientes o direito de aguardarem em liberdade do deslinde do caso”.



    6. Decido.



    7. Não é caso de concessão da liminar. Seja em razão da natureza evidentemente satisfativa do provimento cautelar requerido; seja pela consideração de que a pretensão veiculada nestes autos não foi sequer decidida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o quadro empírico que dá suporte à condenação dos pacientes não favorece a imediata expedição do alvará de soltura requerido na inicial deste HC. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens da decisão de primeiro grau: 



    “[...] 



    Segundo narra a exordial, no dia 11.01.2013, por volta das 10h30min SILVÂNIO SALES DA SILVA (conhecido como "ZELO"), o menor EMERSON SALES DOS SANTOS (conhecido como "NINHO"), irmão de ZELO, JOSEPH NYKOLLAS, ANTONIO BILAU DE SANTANA (O "BILAU" ou "MATUTO"), WASHINGTON JOSÉ DA HORA (o "LATROIA", padrasto de ZELO e EMERSON), MAURO SÉRGIO SOUSA FEITOSA (conhecido como "MAURINHO") e JONAS CARLOS NASCIMENTO DE SOUZA, em comunhão de desígnios, assaltaram, com vontades livres e conscientes, a agência da Caixa Econômica Federal em Igarassu - PE, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, e subtraíram R$ 56.561,73 (cinquenta e seis mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) da instituição bancária, além de três armas dos vigilantes, de propriedade da empresa de segurança privada Prosegur Brasil S/A (BV681763, BV 681764 e BV681765), empreitada que contou com o auxílio consciente e voluntário de SOLANGE BARBOSA DE FIGUEIRA e RENATO FERREIRA DA SILVA”.



    8. Diante do exposto, indefiro a liminar.  



    9. Solicitem-se informações ao Superior Tribunal de Justiça. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



          Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator